Tribunal: TJES
Processo: 0000804-03.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000804-03.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR. ESTADO DE FLAGRÂNCIA E CONSENTIMENTO DA MORADORA. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Karlos Daniel Alves das Neves
contra sentença que o condenou pelo
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
11 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e multa. A defesa suscita nulidade das provas por alegado ingresso domiciliar ilegal e, no mérito, requer: (i) redução da pena-base; (ii) aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) fixação do regime inicial semiaberto; (v) redução ou anulação da multa; e (vi) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
cinco questões em discussão
:
(i) definir se o ingresso policial na residência do réu se deu em conformidade com os requisitos constitucionais e legais, afastando a nulidade da prova;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para aplicação da causa especial de diminuição de pena;
(iv) avaliar a possibilidade de alteração do regime inicial para o semiaberto;
(v) examinar a viabilidade de redução ou anulação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação prévia de denúncia comunitária, o avistamento do acusado com volume suspeito, a tentativa de descarte de objeto e a descoberta imediata de droga configuram fundadas razões para o flagrante, legitimando a abordagem e o ingresso policial.

4.
O consentimento expresso da moradora, mãe do acusado, que acompanhou todas as diligências, constitui fundamento autônomo para o ingresso no domicílio.

5.
A posterior apreensão de 64 pinos de cocaína, maconha e munições confirma a permanência delitiva e autoriza o ingresso imediato, dispensado mandado judicial (CF, art. 5º, XI; CP, art. 150, § 3º, II; CPP, art. 301).

6.
O conjunto probatório – composto por laudo químico, abordagem policial e confissão do réu – demonstra a materialidade e a autoria do delito de tráfico.

7.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela reincidência e pelas circunstâncias desfavoráveis, notadamente o transporte de drogas em local de grande circulação e o depósito de entorpecentes no domicílio onde residiam esposa grávida e filho menor.

8.
A elevada quantidade de cocaína apreendida impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ (AgRg no HC 802.725/MG).

9.
A manutenção do regime inicial fechado é medida necessária diante da reincidência e da gravidade concreta do crime, inexistindo alteração da dosimetria que autorize readequação do regime.

10.
A pena de multa é componente obrigatório do tipo penal, já fixada no mínimo legal, não havendo suporte normativo para sua redução ou exclusão, devendo questões relativas à capacidade econômica ser analisadas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O ingresso domiciliar é válido quando amparado por fundadas razões decorrentes de situação de flagrância, reforçado por consentimento da moradora.

2.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.
A elevada quantidade de entorpecentes apreendidos impede o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

4.
A reincidência e a gravidade concreta do delito justificam a manutenção do regime inicial fechado.

5.
A pena de multa, prevista no tipo penal, não pode ser reduzida ou excluída em sede recursal quando fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 150, § 3º, II; CPP, art. 301; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 802.725/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0002035-95.2023.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000804-03.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14/03/2023, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, e também, após buscas na residência do denunciado, foi encontrada uma (uma) sacola contendo 64 (sessenta e quatro) pinos de cocaína e 3 (três) estojos de munições deflagradas, sendo dois de cal.38 e um de cal.32.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer preliminarmente, a nulidade do processo em decorrência de provas obtidas ilegalmente; e no mérito, i) a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas; ii) a conversão da pena em restritivas de direitos; iii) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; iv) a redução ou anulação da pena de multa; e ao final, v) a concessão da justiça gratuita.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de id nº 14075358.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado confirmou totalmente a autoria delitiva.

De proêmio, a alegação defensiva de ilicitude das provas não prospera, pois o conjunto de elementos prévios objetivamente constatados pelos policiais, denúncia comunitária indicando a prática de tráfico no imóvel, visualização do acusado chegando ao local com volume suspeito na cintura e portando bolsa, tentativa de se desfazer do objeto ao avistar a guarnição e imediata constatação de droga em seu interior, configurou
fundadas razões
suficientes para caracterizar o estado de flagrância, plenamente apto a autorizar a intervenção estatal, conforme exige a jurisprudência consolidada do C. STJ.

Ademais, o próprio acusado admitiu manter drogas em depósito, e a genitora, identificada como moradora da residência,
franqueou voluntariamente

o ingresso dos policiais, acompanhando todas as diligências, o que constitui fundamento autônomo para legitimar o acesso ao domicílio.

A posterior localização de 64 porções de cocaína e munições apenas confirmou a continuidade do crime permanente de tráfico de drogas, situação que, por si só, dispensa mandado judicial e autoriza o ingresso imediato para fazer cessar a atividade criminosa, nos termos do art. 5º, XI, da CF, art. 150, §3º, II, do CP, e art. 301 do CPP.

Nesse contexto, o ingresso policial respeitou integralmente os limites constitucionais e legais, inexistindo violação ao domicílio ou qualquer vício capaz de macular a prova.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares André Luiz de Oliveira Ribeiro e Igor Gomes Vieira, que confirmaram que procederam a abordagem do réu pois receberam denúncias sobre a prática do tráfico de drogas por um indivíduo que possuía as características do réu e no local dos fatos, tendo montado um ponto de observação, avistaram o apelante com um volume na cintura e uma sacola nas mãos, tendo sido encontrado com ele, um pedaço de maconha e possuindo mais drogas na residência da sra. Marcela Vieira Alves, confirmando a materialidade delitiva através do entorpecente apreendido (auto de apreensão de fls. 21/22), senão vejamos, os relatos, respectivamente:

“
(...) O indivíduo citado acima foi abordado na escada do local mencionado acima, sendo que o mesmo dispensou uma sacola no chão. Durante busca pessoal no indivíduo identificado por KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES, 22 anos, nada de ilícito foi encontrado; Contudo, ao abrirmos a sacola dispensada por ele, constatou-se que seria 01 pedaço de maconha. Perguntado se o mesmo possuía entorpecentes no interior da residência o mesmo alegou que sim. Foi feito contato com a sra Marcela Vieira Alves identificando-se como moradora e mãe de Karlos, sendo prontamente informada acerca do fato. A mesma franqueou a entrada dos militares, onde acompanhou junto ao filho as buscas no interior do quarto ocupado por ele. Foi encontrado dentro do guarda-roupas de Karlos 01 sacola contendo 64 pinos de substancia similar a cocaína, devidamente embalados e prontos para comercialização e ainda 03 estojos de munições deflagradas, sendo 02 de cal. 38 e 01 cal. 32. perguntado a procedência do material, Karlos informou que vende os entorpecentes para colegas no serviço, não detalhando (...).”

Ressalto, ainda, que o depoimento do policial Igor Gomes Vieira ratifica os termos do depoimento do policial André Luiz de Oliveira Ribeiro.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda
, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a reincidência, bem como o fato de que o acusado transportava a droga em local de grande circulação de pessoas, além de ter guardado e mantido em depósito, drogas em sua residência, onde também morava sua esposa grávida, à época e seu filho menor, bem como os artigos 59 e 68 do Código Penal, para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 11 (onze) anos de reclusão, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No
presente caso
, com
o
bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
(...) No caso em tela, entendo que a não concessão do referido benefício se deu em razão da elevada quantidade de entorpecentes encontrados na residência do apelante, sendo 69 (sessenta e nove) invólucros contendo o entorpecentes denominado “Cocaína” e 01 (uma) unidade da substância alucinógena chamada “Maconha” pesando 10,7 (dez vírgula sete) gramas, conforme laudos acostado nos atos (ID 14075358)”.

Nesse sentido se posiciona o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. Conforme cediço,
a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

(AgRg no HC n. 802.725/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No que diz respeito ao argumento de ser possível a alteração do regime fechado para o semiaberto, entendo que não há embasamento jurídico para modificar o regime inicialmente fixado, pois a pena permaneceu inalterada em sede recursal, mantendo-se íntegros os fundamentos utilizados na sentença pra fixá-lo.

Portanto, sem qualquer circunstância nova ou alteração da dosimetria, é inviável reavaliar o regime de cumprimento.

Além disso, a reincidência do recorrente impede a adoção de regime mais favorável, conforme interpretação sistemática do artigo 33, § 2º, do Código Penal, que condiciona eventual flexibilização a situações excepcionais não presentes no caso. Assim, o regime inicial deve ser mantido.

Corroborando com o acima exposto, o E. TJES:

EMENTA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002035-95.2023.8.08.0011 APELANTE: ROBERT SILVA MEIRELES APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena é definido com base na quantidade da pena, na reincidência e em outras circunstâncias do caso.

5. O apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, configurando reincidência, o que impede a fixação do regime semiaberto.

6. A reincidência, somada à gravidade concreta do crime, à quantidade e à natureza das drogas apreendidas, e ao histórico criminal do réu, justifica a manutenção do regime inicial fechado.

7. Precedentes do TJES e do STJ confirmam a possibilidade de regime mais gravoso em casos de reincidência, ainda que a pena se enquadre nos limites para regimes menos severos.

(Apelação Criminal nº 0002035-95.2023.8.08.0011, relator Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/03/2025)

E ainda, quanto ao pedido de redução ou anulação da pena de multa, destaco que as penas de multa constituem sanção penal obrigatória, intrinsecamente vinculada ao tipo incriminador e já fixadas pelo Juízo de piso no menor valor legalmente permitido, após criteriosa análise das circunstâncias judiciais.

Logo,
inexistindo qualquer margem normativa para nova redução ou exclusão da multa, e considerando que eventual avaliação sobre a capacidade econômica do condenado deve ser realizada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, destaco, ainda, que o pedido de dispensa do pagamento das custas processuais deve ser oportunamente formulado diretamente perante o referido Juízo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.